Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701913-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Cristiano Souza Carneiro contra decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada para que os agravados sejam compelidos a fornecer termo de quitação da dívida já paga e viabilizar o cancelamento de protesto (autos no 0706717-54.2024.8.07.000 - ID no 216996962, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, pois a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para demonstrar a quitação da dívida que tinha com o Banco de Brasília - BRB, que foi cedida para a empresa MGW Ativos Fundo de Investimento Direitos Creditórios Não-padronizados. 3. Destaca que tentou resolver o problema na esfera extrajudicial, sem sucesso. Afirma que se trata de protesto indevido, pois quitou a dívida e mesmo assim os agravados se negam, sem justificativa, a fornecer o termo de quitação correspondente, o que vem lhe causando uma série de prejuízo, principalmente devido à restrição ao crédito. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que os agravados sejam compelidos a emitir o termo de quitação da dívida paga, sob pena de multa. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, concedida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. Eventual responsabilidade civil decorrente das condutas que são atribuídas aos agravados somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. A pretensão do agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação prematura da regra ordinária processual. 13. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Os elementos probatórios produzidos até o momento não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 14. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO